Tribunal: STF
Processo: Ext 1871
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA FRANÇA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CRIME COMUM. CORRESPONDÊNCIA TÍPICA. ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A FRANÇA. DECRETO N. 5.258/2004. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO BRASIL. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INSTRUÇÃO SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE PARA REQUERER A EXTRADIÇÃO. DEFERIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. O Estado requerente formula pedido de extradição instrutória de nacional francês, procurado para responder pela suposta prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, que guarda relação, no Brasil, com o crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a existência de vínculo familiar no Brasil constitui óbice à extradição; (ii) é cabível e proporcional a prisão preventiva para fins de extradição; (iii) o pedido de extradição se encontra suficientemente instruído; e (iv) o Estado francês possui competência para requerer a extradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A existência de vínculo do extraditando com o Brasil, inclusive conjugal, ou de filho sob sua dependência, não impede a extradição nem justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão.



    4. A prisão preventiva para fins de extradição encontra requisitos específicos na Lei n. 13.445, não se submetendo àqueles do art. 312 do CPP, pois sua finalidade precípua é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira.



    5. Os crimes imputados ao extraditando apresentam elevado grau de reprovabilidade, não estando preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei de Migração para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    6. Os autos se encontram devidamente instruídos, uma vez que foram apresentados a decisão e o respectivo decreto de prisão, contendo a exposição dos fatos imputados ao extraditando, a sua qualificação, o local, as datas e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as circunstâncias dos fatos criminosos, os fundamentos legais do decreto de prisão, a competência, a pena e a prescrição aplicável.



    7. Como o processo de extradição no Brasil se encontra submetido ao sistema de contenciosidade limitada (Lei de Migração, art. 91, § 1º), não cabe ao Supremo analisar o mérito da acusação nem as provas que fundamentam o pedido.



    8. As investigações recaíram sobre o extraditando e demais integrantes de suposta organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, com atuação também em território francês, devendo ser afastada a alegada incompetência do Estado requerente para a formalização do pedido.



    9. Tendo os fatos objeto da pretensão ocorrido também no território do Estado requerente, surge afastado o óbice à extradição previsto no art. 82, II, da Lei n. 13.445/2017.



    10. Encontra-se atendida a exigência da dupla tipicidade para o deferimento do pedido extradicional, uma vez que os fatos descritos configuram crime no Brasil, previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e no Estado requerente.



    11. Está satisfeita também a condição da dupla punibilidade, porquanto não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, à luz da legislação penal do Brasil e do Estado requerente.



    12. Ausentes as demais causas impeditivas da extradição previstas no art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e cumpridas as exigências contidas no art. 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    IV. DISPOSITIVO



    13. Pedido de extradição deferido.